Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DO RÉU CONFIGURADA. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. FURTO NOTURNO. TEMA 1087 STJ. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas art. 155, § 4o, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o réu participou do furto de forma dolosa; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante do valor subtraído; (iii) analisar a validade dos maus antecedentes considerados na dosimetria; e (iv) examinar a possibilidade de redução da pena, substituição por restritiva de direitos e fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação do réu resta comprovada por imagens que mostram o veículo sob sua posse facilitando a subtração dos bens, corroboradas por depoimentos e por sua confissão parcial, o que evidencia sua adesão voluntária à empreitada criminosa e o dolo na conduta.
4. A aplicação do princípio da insignificância é afastada, pois o valor total do prejuízo, R$ 1.659,00 (mil seiscentos e cinquenta e nove reais), supera o patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo da época, conforme entendimento consolidado do STF, o que demonstra a expressividade da lesão jurídica.
5. A valoração negativa dos antecedentes é afastada, uma vez que se baseia em condenação ainda não transitada em julgado, o que contraria o princípio da presunção de inocência (Tema 129/STF).
6. A circunstância do furto em período noturno pode ser considerada na primeira fase da dosimetria como elemento que agrava a reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, permanecendo como circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito).
7. Reconhecida pelo próprio juízo sentenciante a existência de confissão espontânea, utilizada como fundamento na motivação da condenação, impõe-se sua consideração na segunda fase da dosimetria da pena, com a correspondente redução de 1/6 (um sexto).
8. Em razão da primariedade do réu e o total da pena a ele imposta, impõe-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.
9. Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.